Tribunal: STF
Processo: RE 1524628
Classe: RE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL. LEI Nº 6.321/76. DECRETO Nº 10.854/2021. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIODADE.



    1. É cabível a dedução - para fins de apuração do IRPJ - das despesas em programas de alimentação do trabalhador, conforme dispõe o artigo 1º da Lei n. 6.321/76.



    2. Com a finalidade de regulamentar a Lei n. 6.321/76, foi editado o Decreto 10859/2021, que passou a limitar o benefício da dedução do PAT de forma a englobar apenas os valores despendidos (i) para trabalhadores que recebam até cinco salários-mínimos e (ii) para aqueles trabalhadores com salário superior a cinco salários-mínimos, desde que o serviço de refeições ou distribuição de alimentos seja fornecido por entidades fornecedoras de alimentação coletiva, bem como limitar também a parcela do benefício ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.



    3. O ato normativo secundário extrapolou os limites do poder regulamentar e não obedeceu aos princípios da legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/ e hierarquia das leis, em afronta ao art. 84, IV, da CF/88, e aos os artigos 97, II, §1º e 99, ambos do CTN, ao restringir, por via oblíqua, o alcance do benefício.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela ilegalidade das normas infralegais que restringem as possibilidades de gozo de incentivos fiscais relativos ao PAT, considerando que as restrições violam a hierarquia das leis, o princípio da legalidade e extrapolam os limites do poder regulamentar, já que não previstas na Lei n. 6.321/76.



    5. Ademais, o referido Decreto afronta o princípio da anterioridade constitucional, como reconhecido pelo juízo a quo, estatuído no artigo 150, III, “b” da CRFB/1988, segundo o qual é vedado à União cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, de sorte que a anterioridade do exercício financeiro não é excepcionada pelo artigo 150, § 1º, da CRFB, que, na verdade, apenas afasta a regra da anterioridade nonagesimal (90 dias).



    6. Em relação a Medida Provisória nº 1.108/2022 que introduziu alteração à redação do art. 1º da Lei nº 6.321/1976, a qual passou a prever que tais deduções devem ocorrer “na forma e de acordo com os limites em que dispuser o Decreto que regulamenta esta Lei”, entende-se que ela não pode ser usada como veículo legitimador de decretos inconstitucionais e ilegais. Em outras palavras, o Poder Executivo não pode inovar trazendo restrições ou limitações a benefícios fiscais que não estejam previstos no diploma legal que o instituiu.



    7. Acrescenta-se que mais recentemente, a Medida Provisória nº 1.108/2022 foi convertida na Lei nº 14.442/2022 e alterou a Lei do PAT (nº 6.321/1976), tendo mantido a redação dada pela MP 1.108/2022 ao art.1º a Lei nº 6.321/1976. Nesse sentido, ainda que a nova redação do art. 1º da lei instituidora do PAT faça referência à edição de decreto regulamentador, é certo que tal norma não poderá extrapolar os limites da própria lei, e tampouco é capaz de validar os decretos que já vêm sendo apontados como ilegais pelos contribuintes perante o judiciário.



    8. A legalidade do decreto deve ser aferida ao tempo da lei em vigor no momento de sua edição, pois, caso contrário, estaria se validando decretos que à época de sua publicação já eram ilegais, o que se mostra incompatível com as regras do direito intertemporal.



    9. Assim, não era esta a redação dada a legislação à época da edição do Decreto nº 10.854/2021, de tal forma que a superveniência da nova lei não altera a conclusão sobre a ilegalidade do ato infralegal.



    10. Merece ser mantida a sentença que determinou que Autoridade Impetrada se abstenha de praticar qualquer ato que obste ou tenda a obstar o direito da Impetrante de deduzir, no ano-calendário de 2021, as despesas realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT sem aplicação da nova sistemática de cálculo estabelecida no artigo 645, §1º do Decreto nº 9.580/2018, com a redação conferida pelo artigo 186 do Decreto nº 10.854/2021.



    11. Remessa necessária e apelação da União/Fazenda Nacional conhecidas e desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso IV; e 150, inciso I e III, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente